Tribunal: CARF
Processo: 10880.661825/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.661825/2012-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.361 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2022
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
TEMA RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA DE SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) juntado na e-fl. 23, no de
Rastreamento 042033720, emitido em 03/01/2013, pela DERAT SÃO PAULO/SP,
HOMOLOGANDO PARCIALMENTE as compensações declaradas na DCOMP de no
08317.19239.300508.1.7.02-5730, a qual utiliza crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do
exercício 2003, ANO-CALENDÁRIO 2002, no valor de R$ 49.946,55, para compensação dos
débitos nela declarados.
Foram reconhecidos R$ 11.250,24, visto que as retenções informadas em
DCOMP não foram totalmente validadas:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.661825/2012-32
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.361 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.661825/2012-32

Consta, ainda, do Sistema de Controle de Créditos, análise de crédito, disponível à
contribuinte através do endereço» www.receita.fazenda.gov.br, opção "Empresa" ou "Cidadão",
"todos os serviços", assunto "Restituição... Compensação", item "PER/DCOMP Despacho
Decisório", (vide relatório de e-fls. 26 a 28).
Cientificada do ato de não homologação das compensações em 17/01/2013 e
discordando da cobrança dos débitos compensados nas DCOMP transmitidas, a contribuinte
apresenta em 08/02/2013, por meio de seu representante legal e bastante procurador, sua
manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, o que se segue.
Após breve resumo dos fatos, a contribuinte alega possuir o saldo negativo
informado em sua DCOMP com demonstrativo de crédito, pelo que requer sejam considerados
na apreciação do crédito em litígio os documentos por ela juntados aos autos e os demais que
estão em seu poder e à disposição da RFB para verificação, caso entenda necessário.
Argumenta que não pode ela ser responsabilizada pelos equívocos cometidos por
suas tomadoras de serviço.
Defende seu direito à utilização do IRRF na formação do saldo negativo do
período, tendo em vista ter apurado prejuízo no período em análise.
Encerra requerendo que seja reformado o despacho decisório e concedido seu
direito ao crédito de saldo negativo.
Em sessão de 29 de outubro de 2019 (e-fls. 138) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES.
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto” (Súmula
CARF no 80).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Após consultar os sistemas da RFB, o relator do Acórdão recorrido verificou
existir retenções no montante de R$ 16.356,59, alterando assim o saldo negativo para este valor.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.361 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.661825/2012-32

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.157 ), no qual reforça os mesmos argumentos apresentados na manifestação e
inconformidade.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Permanece em litígio nos presentes autos a confirmação das informações retenção
declaradas em DCOMP pela recorrente mas glosadas pela autoridade fiscal. A relação das
retenções não validadas totalmente encontra-se na tabela de e-fls. 27/28.
O entendimento expresso no Acórdão recorrido, de que somente com o
comprovante de rendimentos poderia ser provada a retenção informada em DCOMP já não
encontra mais guarida neste CARF após a edição da Súmula 1431.
Ainda que se possa concordar com a afirmação de que as notas fiscais não seriam
por si só a prova final para a comprovação das retenções indicadas em DCOMP, entendo que tais
documentos não podem ser simplesmente ignorados.
Sabe-se que as notas fiscais, e inclusive por isto recebem este nome, geram
reflexos principalmente no direito tributário. Tributos são lançados exclusivamente com os dados
informados pela empresa na nota fiscal, situação em que não se questiona o fato de serem
produzidos unilateralmente.
Outra circunstância que deveria ser observada é que a conferência realizada pela
RFB se restringe à consulta da DIRF, que é preenchida por outras pessoas jurídicas,
multiplicando em muito as probabilidades de erros humanos no preenchimento. E até a natureza
do trabalho da recorrente é também um ponto de atenção, pois se trata de empresa com muitos
clientes, que pagam mensalmente e em mais de uma filial.

1 "A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido
não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos".
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.361 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.661825/2012-32

E especificamente no caso presente, verifico que os documentos constantes dos
autos, notadamente as notas fiscais juntadas, parecem conferir razão às alegações do Recorrente
e que reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja
prejudicado.
E quanto aos documentos juntados pela recorrente, entendemos que devem ser
analisados pela unidade de origem, visto que apresentam relevantes informações que podem
comprovar as alegações da defesa.
Vejamos o caso da retenção informada como que ocorrida pelo CNPJ
01.545.828/0012-40. As notas fiscais juntadas a partir a e-fls. 80, somam exatamente o mesmo
valor de R$ 2.764,98 (e-fls. 217 – primeira linha), tal como informado na DCOMP e relacionado
na tabela de e-fls. 45:

As notas fiscais possuem aceite e foram emitidas no ano de 2002.
Logo, a recorrente merece ao menos obter uma resposta sobre estas provas
juntadas, visto que guardam coerência com as informações prestadas em DCOMP.
A análise de tais documentos por este julgador indicam, em princípio e em juízo
de delibação, a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, motivo porque voto pela remessa
dos autos a Unidade de Origem para realizar análise dos documentos que o instruem e elaborar
Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, bem como
atestar se este não foi utilizado em outro processo de compensação.
Ao apurar o saldo negativo de IRPJ, a unidade de origem deve considerar todas as
retenções comprovadamente ocorridas, mesmo aquelas eventualmente não informadas em
DCOMP.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
Rafael Zedral - relator
Fl. 175
DF CARF MF
Original